Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ART. 309, DO CTB. PRELIMINAR DE MÉRITO RELATIVA AO RECEBIMENTO DO RECURSO TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. DANO AO MENOR NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO ESTATUTO MENORISTA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NEGADO. MEDIDA IMPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O efeito suspensivo ao recurso somente é considerada, nos termos do artigo 215, do ECA, quando for demonstrado dano efetivo ao menor, ou seja, em situações muito peculiares.
2. A medida socioeducativa imposta mostra-se adequada ao caso concreto, tendo em vista as condições pessoais do menor, bem como o registro de outros atos infracionais. Ademais, o quadro em que se insere, sinaliza a real e premente necessidade de o Estado intervir em face de sua condição atual, com o intuito de reeducá-lo para o convívio social.
3. O fato de já ter sido imposta, ao menor em tela, outra medida socioeducativa de internação, não obsta a aplicação de outra medida do mesmo teor, se as circunstâncias do caso concreto mostrar a necessidade dessa medida.
4. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.